Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746694-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DISTRITO FEDERAL, ANDREI RICARDO MONTEIRO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Há ilegalidade na eliminação do impetrante pela banca examinadora por não apresentar apenas um documento exigido pelo edital na fase de sindicância de vida pregressa, ante o prazo exíguo para cumprimento, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque restou aprovado nas etapas anteriores. 2. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral; e b) artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, aduzindo que o recorrido não possui direito líquido e certo à aprovação na fase de sindicância de vida pregressa, uma vez que não enviou a documentação exigida pelo edital do certame. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, ambos da CF, alegando violação ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliação realizada em concurso público, invadindo o mérito administrativo. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1o, da Lei no 12.016/2009. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “Conforme salientado na decisão liminar desta Relatoria (ID no 53324520), o prazo indicado no edital revela-se insuficiente, até porque seu decurso transcorreu em dois (2) dias não úteis – sábado e domingo. Alie-se a isso, que o impetrante comprovou efetivamente as dificuldades em obter a documentação solicitada, ante sua indisponibilidade ao consultar dados da Receita Federal (ID no 52977926, pág. 09), à mudança para outro estado no referido prazo para assumir cargo efetivo, bem como ao fato de que o formulário para interposição do recurso não permitiu a juntada de documentos, não sendo possível anexar o documento mencionado pela comissão avaliadora da decisão recorrida (ID no 52977929, pág. 01). Como se vê, o impetrante não enviou a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, ensejando sua eliminação, na forma do subitem 5.2 do edital. Por outro lado, enviou as demais documentações exigidas no edital, conforme se infere dos documentos juntados ao writ. Com efeito, excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (ID 60158347). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003